Tribunal: CARF
Processo: 10882.901961/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.901961/2008-74
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-009.042 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Embargante
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
A formalização do parcelamento em data anterior ao julgamento do recurso,
não obstante não ter sido apresentada a desistência formal, importa na
desistência do recurso interposto, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 78
Regimento Interno do CARF. Anula-se, por consequência, o acórdão que
conheceu e apreciou o recurso voluntário interposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, acolher os Embargos de Declaração com
efeitos infringentes, para não conhecer do recurso voluntário e, por via de consequência, anular o
acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela contribuinte e admitido
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901961/2008-74
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901961/2008-74

Ocorre que em uma visita aos autos pode-se constatar que assiste razão à
Embargante, visto que não há menção na decisão embargada quanto à
petição de fls. 252/253 e documentos de fls. 316/332, apresentados em
19/06/2020, através do Termo de Solicitação de Juntada, fl. 250,
posteriormente à emissão da Informação Fiscal de fls.245/247.
Conclusão Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os
Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, no que tange ao
vício arguido de omissão.
Encaminhe-se à DIPRO/COJUL, para, com base nos §§5o e 8o do art.
49 do Anexo II, do RI-CARF, providenciar o sorteio dos presentes
Embargos dentre os Conselheiros da 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção,
para inclusão em pauta de julgamento, visto que o Relator originário não
mais integra a Turma que prolatou o Acórdão embargado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF
Em síntese, alegou a contribuinte ter aderido ao REFIS da COPA
anteriormente ao julgamento do Recurso Voluntário, se manifestando nos autos pela desistência
e reconhecimento integral do débito pago.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Os Embargos de Declaração são tempestivos e merecem ser conhecido.
O pleito da Embargante é no sentido de que a decisão nada se manifestou sobre
a quitação do débito com o REFIS da COPA, pela modalidade de utilização de prejuízo fiscal,
para tanto, juntou comprovante de pagamento e pedido de desistência.
De fato, o pedido de desistência e o pagamento ocorreu antes do julgamento
do acórdão do recurso voluntário, nesse sentido resta clara a omissão em nada se manifestar da
manifestação apresentada e assim devendo sanar a omissão.
Como já é notório o pedido de desistência ou o parcelamento total ensejam em
não conhecimento do recurso, assim, deve ser admitido com efeitos infringentes os aclaratórios
para que se anule o acórdão anterior e passe assim constar:

“Foi apresentado pedido de desistência pela contribuinte em petitório diante do
pedido de parcelamento do REFIS COPA.
Nos termos do art. 78 do RICARF, assim disciplina a desistência:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir
do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos
autos do processo.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901961/2008-74

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida,
a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo
tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial, com recurso
pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os
autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para
procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as
decisões que lhe forem favoráveis.

Assim, resta claro que a contribuinte fez o seu pleito de desistência por meio de
petição, subsidiando seu pedido a adesão do REFIS COPA, conforme encartado nos autos.
Deste modo, merece ser reformada a decisão objurgada, nesse sentido:
Numero do processo:15983.000306/2006-11 Turma:Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara:Terceira
Câmara Seção:Primeira Seção de Julgamento Data da sessão:Wed
Feb 12 00:00:00 BRST 2014 Data da publicação:Fri Mar 21 00:00:00
BRT 2014 Ementa:Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário:
1997
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE DO
JULGAMENTO. A formalização do parcelamento em data anterior
ao julgamento do recurso, não obstante não ter sido apresentada a
desistência formal, importa na desistência do recurso interposto,
nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 78 Regimento Interno do CARF.
Anula-se, por consequência, o acórdão que conheceu e apreciou o
recurso voluntário interposto.
Numero da decisão:1302-001.291 Nome do relator:LUIZ TADEU
MATOSINHO MACHADO

Numero
do
processo:35564.006097/2006-67
Turma:2a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Thu Oct
26 00:00:00 BRST 2017 Data da publicação:Mon Nov 20 00:00:00
BRST 2017 Ementa:Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data
do
fato
gerador:
30/10/2006
CONTRIBUIÇÕES
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.042 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901961/2008-74

PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009. PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta
configurada a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do
crédito, ficando restabelecido a lançamento em seu estado
original.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA
DO RECURSO. O pedido de parcelamento, importa a desistência
do recurso, razão pela qual não devem ser conhecidas as razões
apresentadas em sede de Recurso Especial pelo Sujeito Passivo.
Numero da decisão:9202-006.181 Nome do relator:ELAINE CRISTINA
MONTEIRO E SILVA VIEIRA

Desse modo, não se conhece do Recurso Voluntário diante do pedido de
desistência e parcelamento.”
Ainda, a ementa deve passar constar da seguinte maneira:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
A formalização do parcelamento em data anterior ao julgamento do
recurso, não obstante não ter sido apresentada a desistência formal,
importa na desistência do recurso interposto, nos termos dos §§ 2o
e 3o do art. 78 Regimento Interno do CARF. Anula-se, por
consequência, o acórdão que conheceu e apreciou o recurso
voluntário interposto
É como voto.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para acolher os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, para não conhecer do recurso voluntário e, por via de consequência, anular o
acórdão embargado.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital